Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-24.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-24.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JORGE CARDOSO SENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO FAVORECIMENTO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Restando demonstrado por perícia judicial que a assinatura aposta no contrato impugnado não pertence à
parte
autora, configurando fraude na contratação, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC.

2) É devida a rep
aração material pelo indébito, ante cobrança reconhecida como ilegítima
.

3) O desconto indevido em folha de pagamento de aposentada, decorrente de contratação fraudulenta, enseja reparação moral in
re

ipsa
, dada a natureza alimentar dos valores subtraídos e o prejuízo à esfera existencial d
o
consumidor.

4) Valor da indenização por dano moral fixado em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), em consonância com os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência do TJPA em casos análogos.

5
) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800150-24.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: JORGE CARDOSO SENA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

BANCO PAN S.A

contra sentença proferida pelo juízo de direito da
vara única da comarca de São Domingos do Capim

em ação declaratória de inexistência de débito movida por JORGE CARDOSO SENA
.

De início, tratou-se de ação declaratória de inexistência de débito relativo a empréstimo consignado realizado em benefício previdenciário. Conforme a isso, narrou a autora em inicial que não teria realizado a contratação impugnada de nº
312951528-8
. Por isso, pleiteou a devolução em dobro do indébito e recebimento de reparação moral.

Em contestação, a parte demandada arguiu pela legalidade da cobrança e juntou o contrato questionado (ID.
26381883
).

Laudo de perícia grafotécnica fora juntado nos autos por perito judicial (ID.
26382032
).

A sentença cerne da apelação foi a que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a instituição financeira não teria comprovado a existência legítima do contrato. Por isso, declarou a inexistência dos débitos referente a contratação impugnada e determinou que a parte devolvesse o indébito
de forma simples.
Não obstante, condenou a demandada ao pagamento de reparação moral fixada em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) (ID.
26382040
).

Em sede apelatória, alega a instituição financeira recorrente que a sentença merece ser reformada (ID.
26382047
). Nesse sentido, sustenta que: 1)
o autor careceria de interesse de agir, visto que não teria diligenciado junto ao banco para impugnar a contratação; 2) o autor teria se favorecido da transação
ao receber o empréstimo, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no pacto; 3
) seria inexistente qualquer dano material no caso, visto que a autora teria se favorecido com a contratação;
4
) seria inexistente qualquer dano moral no caso.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção da sentença (ID.
26382055
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800150-24.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: JORGE CARDOSO SENA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, o juízo singular considerou que a recorrente não teria comprovado a existência legítima da contratação impugnada. Por isso, condenou a recorrente a devolução simples do indébito
e ao
pagamento de indenização moral.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, rejeito a tese preliminar de ausência de interesse processual do consumidor. Explico:

E
m razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, sabe-se que os consumidores não são obrigados a formular prévio requerimento administrativo
nas instituições financeiras antes de ajuizar ação judicial acerca do tema. É o que se sucede, eis que inexiste no ordenamento jurídico determinação que obrigue a parte a procurar os canais de atendimento d
e bancos
antes de ingressar em juízo; não sendo o caso de aplicação do Tema 350 do STF (RE 6321240) e tampouco do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo nº 1.349.453/MS).

A questão não é inédita nesta Corte e já foi enfrentada pela 1ª e 2ª Turmas Julgadoras de Direito Privado, quando em casos análogos ao dos presentes autos assim já decidiram:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IDOSO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO. POSSÍVEL VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 333, III DO CPC, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE/NECESSIDADE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 28 DO INSS, PARA IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTOS NO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIAS INSCONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV DA CF/88. INOVAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ACEITA COMO EXCEÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA, CUJO DESCUMPRIMENTO NÃO PODE LEVAR AO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I - Incorre em equívoco o juízo de piso, ao invocar a aplicação à lide do Tema 350 do STF (RE 631240), vez que esse precedente diz respeito à propositura de ações envolvendo a concessão, em si, de benefícios previdenciários, nas quais, a própria autarquia federal do INSS figura como parte. Tal contexto nada tem que ver com a presente lide, na qual é discutida a responsabilidade objetiva da instituição financeira. II - Igualmente, não é cabível a invocação do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), que trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. III - Na espécie, o ato de inovar, aplicando uma novel exceção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), com base em um ato administrativo regulamentar (Instrução Normativa n.º 28 do INSS) e exigindo que a autora diligencie a fim de esgotar a esfera administrativa de litigância antes de recorrer ao Judiciário, ALÉM DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, IMPÕE a um idoso, de baixa instrução (não alfabetizado) e parcos recursos (recursos esses, de natureza alimentar, e que ainda estão sendo lesados) EXIGÊNCIA DESARRAZOADA e DESPROPORCIONAL; III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O JUÍZO DE PISO. (4805373, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22,
Publicado
em 2021-03-29)

"APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INVOCADOS COMO RAZÃO DE DECIDIR QUE NÃO SE APLICAM AO CASO CONCRETO – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação em Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, bem como ao pedido de declaração de invalidade do empréstimo cobrado pelo banco apelado. 3. A Resolução 28 do INSS estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, ressalvando não ser obrigatório o prévio requerimento administrativo ou ajuizamento anterior de ação cautelar de exibição de documentos com o escopo de requerer liminarmente a paralisação de descontos indevidos e a declaração de inexistência de avença fraudulenta e/ou contaminada por vício de consentimento no âmbito de uma ação consumerista, na qual, são pressupostas sua hipossuficiência e vulnerabilidade. 4. A Repercussão Geral, descrita no Tema 350 do STF, invocado pelo MM. Juízo ad quo também não se aplica ao caso concreto (RE 631240), uma vez que versa acerca de ações atinentes à concessão de benefícios previdenciários em que o INSS figura como parte. 5. Inaplicabilidade ao caso concreto do Tema 648 do STJ (REsp Repetitivo n° 1.349.453/MS), o qual trata pontualmente das ações cautelares de exibição de documentos, para as quais se exige a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo, o que demostra equívoco na
ratio

decidendi
do MM. Juízo ad quo. 6.In
casu
, a apelante visa a declaração de nulidade da contratação que gerou descontos em seu benefício de aposentadoria e, assim, não apresenta identidade com o precedente da Repercussão Geral, tampouco do Recurso Repetitivo acima destacados. 7.O Código de Defesa do Consumidor afigura-se aplicável ao caso concreto, a teor da orientação contida no verbete sumular 297,STJ, ante a condição do banco de prestador de serviços/fornecedor, consoante o art. 6º, VIII daquele diploma legal, mediante a inversão do ônus da prova e, desta feita, cabe à instituição financeira ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, em relação à contratação dos negócios questionados, consoante já pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos. 8.A extinção prematura do feito, não possibilitou às partes a instrução probatória, além de impossibilitar a análise do mérito em causa madura, à vista da não configuração dos requisitos descritos no art. 1013, §3° do Código de Processo Civil, restando, outrossim, prejudicada a análise do pedido de condenação da apelante ao ônus
da
sucumbência, ante a procedência do recurso. 9.Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ID 4499260 e determinar o retorno do feito ao Juízo de Origem para regular composição a partir da Certidão ID 4499259." (5019461, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-20,
Publicado
em 2021-04-28)

Superada a questão preliminar, vejamos os argumentos de mérito.

Examinando os autos, percebe-se que a perícia demonstrou a fraude ocorrida na contratação impugnada (ID.
26382032
).

Nesse contexto, fundamental observar que o caso comporta a aplicação da Súmula 478 do STJ, a qual prevê que
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’.
Por esse motivo e por ter aplicação vinculante ao juízo, não há como prosperar
eventual
tese de que a instituição financeira não merece ser responsabilizada por fato empreendido por terceiro.

Portanto, depreende-se que a apelante merece ser responsabilizada pelo fato empreendido por terceiro.

Dentro deste
paradigma
,
nota-se ainda que, em detrimento dos argumentos recursais, a instituição financeira não
efetivamente
comprovou que o apelado tenha sido favorecido pela transação
de empréstimo.
Portanto,
resta-se evidente que a contratação não teve origem lícita, merecendo ser declarada como inexistente
.

Logo, decorre-se o dever de reparar materialmente, constituindo-se dos valores descontados diretamente da folha de pagamento do consumidor.

Por outro lado, também se compreende que em casos análogos o dano moral é presumido do desconto indevido realizado em importe não irrisório e mediante fraude.

Notoriamente, conforme entende a cediça jurisprudência pátria, natural reconhecer em casos análogos que os descontos indevidos realizados diretamente em folha de pagamento de beneficiário da previdência social induzem em certo prejuízo a sua personalidade, face a dilapidação reconhecidamente ilegítima nos vencimentos substanciais de um consumidor aposentado. Pelos descontos em importe não desprezível, reconhece-se, portanto, na especificidade do caso, o dano moral
in
re

ipsa
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Feita as precedentes considerações, e ainda considerado o reconhecimento do dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (
AgInt
no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00
. RECURSO PROVIDO. .(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita
".(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004905-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA CONSUMIDORA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE.
VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, deixando de reconhecer seu direito a reparação pelo dano moral suportado; II – Dano moral presumido em razão dos descontos indevidos realizados indevida e diretamente em folha de pagamento; III – Indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade; IV - Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808162-64.2019.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/
2023 )

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REQUERENTE QUE
FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A
INEXISTENCIA DO
EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE
DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo e o número de parcelas descontadas. A demanda, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato, eis que o alegado contrato sequer foi juntado aos autos; II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA: Indeferido. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: Fixação que obedece aos critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS (TJPA, AC nº 0000163-81.2018.8.14.0034, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Data do Julgamento: 03/09/2019).

Desse modo, e examinando a extensão do dano e dos descontos realizados injustificadamente, examina-se que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular merece ser mantido
, inclusive em razão da perícia judicial realizada que apurou a
irregularidade
da contratação.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

Em atenção
ao comando do §11º do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sob o valor da
condenação
.

Belém, data registrada em sistema.

DES
EMBARGADOR
A

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025